Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INJUSTIFICÁVEL RECUSA DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente.
2. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, em R$ 7.000,00, não comporta redução.